Tribunal: TJMT
Processo: 1027895-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027895-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - CPF: 824.881.855-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (AGRAVANTE), VIVIANE CORREA DE ALMEIDA - CPF: 032.256.565-00 (ADVOGADO), RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - CPF: 810.234.645-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado no bojo da Execução Fiscal n.o 1000519-30.2020.8.11.0048, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário referente a ICMS – Diferencial de Alíquota, contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, afastando as alegações de prescrição e litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Agravo de Instrumento atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a apresentação de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida somente em Agravo Interno implica preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões específicas e fundamentadas para a reforma da decisão, o que não foi observado no Agravo de Instrumento, pois a parte apenas repetiu os argumentos da exceção de pré-executividade.

4. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, pois não há confronto direto com os motivos que levaram ao indeferimento da exceção de pré-executividade.

5. A preclusão consumativa impede que, apenas em sede de Agravo Interno, a parte traga novos argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno no Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A repetição dos argumentos já apresentados na instância anterior sem refutação direta dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso.

3.

A preclusão consumativa impede a inovação recursal em Agravo Interno quando a parte não apresentou tempestivamente os argumentos necessários no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 1845759/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela recorrente, no bojo da Execução Fiscal n.o 1000519-30.2020.8.11.0048, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
para cobrança de crédito tributário referente a ICMS – Diferencial de Alíquota, objeto da Certidão de Dívida Ativa n.o 20191712728, cujos geradores ocorram entre julho de 2007 e outubro de 2010.

A decisão originária indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, afastando as teses de prescrição do crédito tributário e litispendência em relação à Execução Fiscal n.o 1000981-40.2020.8.11.0095.

Alega que, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a Fazenda Pública possui prazo de cinco anos para ajuizar a execução fiscal, contados da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, considerando que os fatos geradores são anteriores a 2010, e que não há nos autos comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dentro do período quinquenal, conclui-se que a cobrança foi intempestiva.

Sustenta que, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a Fazenda Pública possui prazo de cinco anos para ajuizar a execução fiscal, contados da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, considerando que os fatos geradores são anteriores a 2010, e que não há nos autos comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dentro do período quinquenal, verifica-se que a cobrança foi intempestiva.

Afirma, ainda, que, embora o juízo de primeiro grau tenha afastado a tese da prescrição sob o fundamento de que o prazo foi suspenso em razão da adesão da recorrente a um benefício fiscal de parcelamento, tal argumento não se sustenta. Isso porque o referido parcelamento foi declarado inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma que fundamentava o parcelamento possui efeito
ex tunc
, o que significa que a suspensão da exigibilidade não poderia produzir efeitos retroativos para revalidar a prescrição já consumada.

Por fim, defende que a execução fiscal encontra-se prescrita e deve ser extinta nos termos do art. 156, V, do CTN. (Id. 252554163)

O Agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões defendendo o acerto da decisão agravada. (Id. 254526656)

O processo não foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça antes da prolação da decisão monocrática. Todavia, considerando as reiteradas manifestações do órgão, que entendem desnecessária a sua intervenção em causas semelhantes, não se justifica a remessa dos autos para parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

O agravo interno interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível. Assim, conheço do recurso.

O presente agravo interno, interposto por
Construtora Norberto Odebrecht S/A
, tem como escopo a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, o qual visava ao acolhimento da exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n.o 1000519-30.2020.8.11.0048, por meio da qual a agravante buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário exequendo.

O decisum não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a agravante apenas repetiu, na inicial do agravo de instrumento, os mesmos argumentos já apresentados na exceção de pré-executividade.

Na decisão agravada, destaquei os dois pontos fundamentais que sustentam a decisão do magistrado a quo e que não foram objeto de questionamento na petição inicial do agravo de instrumento.

Transcrevo, a seguir, o referido trecho:

Constata-se, portanto, que a exceção oposta pelo ora agravante foi rejeitada diante da:
a) não ocorrência da prescrição, em razão da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (parcelamento) anterior ao ajuizamento da exceção; b) a litispendência deverá ser suscitada nos autos em que fora efetivada a citação do devedor em momento posterior
.
(Id. 247713193) (destaquei)

Logo em seguida, a decisão traz o fundamento pelo qual o agravante não observou a dialeticidade recursal:

Entretanto, em sede recursal, o agravante limitou-se a repetir os argumentos apresentados na Exceção de Pré-executividade (ID 156216368 – autos n. 1000519-30.2020.8.11.0048).

Em conclusão, observa-se que a agravante não se preocupou em questionar os fundamentos da decisão recorrida, restringindo-se a repetir os argumentos já apresentados na origem
. Tal postura demonstra a ausência de impugnação efetiva e fundamentada quanto aos pontos cruciais que embasaram a decisão combatida, revelando uma fragilidade no intento recursal.
(destaquei)

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de apresentar, de maneira precisa e fundamentada, as razões pelas quais busca modificar ou anular a decisão contestada. Em outras palavras, o recurso deve conter uma argumentação estruturada e coesa, refutando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a possibilitar que o órgão julgador compreenda e avalie os motivos da inconformidade.

Todavia, há certa margem de flexibilização quando se constata que a intenção da parte era impugnar a decisão, mas a fundamentação apresentada se revelou insuficiente, permitindo, assim, uma interpretação menos rigorosa.

Todavia, esse não é o caso do recurso interposto pelo agravante, pois não refutou os fundamentos da decisão que analisou a exceção de pré-executividade. Como já afirmei anteriormente, o agravante se limitou a repetir os argumentos da exceção de pré-executividade, sem considerar que a decisão que a rejeitou apontou (i) a existência de uma causa suspensiva do prazo prescricional e (ii) o fato de que sua citação ocorreu primeiro nos autos da execução fiscal da qual se originou o agravo de instrumento.

Somente agora, em sede de agravo interno, o agravante se preocupou em rebater ou infirmar os fundamentos do decisum. Contudo, seu intento de reverter a decisão agravada não deve prosperar, em razão da preclusão consumativa das razões recursais. Ao interpor um recurso, a parte deve, desde logo, apresentar todas as razões necessárias para infirmar a decisão recorrida, em observância ao princípio da unicidade recursal. Não o fazendo, não se admite a emenda ou aditamento da petição inicial do recurso.

No mesmo sentido:

E M E N T A AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa.

(TJ-MT - AGR: 10001778220218110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa.

(TJ-MT - AGR: 10009398920218110051, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS. ADITAMENTO, IMPOSSIBILIDADE.

[...]

6. A preclusão consumativa impede que, uma vez protocolizada as razões recursais, o recorrente proceda, por meio de aditamento, ao acréscimo de novos argumentos. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp No 1845759 – PE, Relator: Min. Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Turma)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025